Tribunal: STF
Processo: Rcl 83454
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Carlos Ferreira Camargo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ no Processo 0000942-24.2024.5.05.0035, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal – STF.



    O reclamante busca, em síntese, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, nos autos da Apelação Cível 0005511-57.2020.8.16.0001.



    Consta destes autos que o reclamante interpôs, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, recurso especial e recurso extraordinário na referida apelação. Negado seguimento ao recurso extraordinário, sobreveio agravo, cuja remessa ao STF foi determinada pelo TJPR: 



    Volta-se o presente agravo contra decisão desta 1ª Vice-Presidência que inadmitiu o apelo nobre. Verifica-se do agravo interposto a ausência de motivos para infirmar a decisão de inadmissibilidade. 



    Desse modo, mantenho a inadmissibilidade do recurso e determino o encaminhamento do agravo ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.042, §4º, do Código de Processo Civil (documento 15).



    O reclamante, no entanto, sustenta que o recurso extraordinário não foi remetido ao STF após julgamento do recurso especial pelo STJ:



    1. Por ocasião do indeferimento de processamento de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário (Evento 26) (Fls. 1732/1810), perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o Reclamante interpôs Agravo em Recurso Especial (AREsp) e, conjuntamente, o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) (Evento 31) (Fls. 1846/1904), nos termos do Art. 1.042, §5º, do CPC.



    2. Sobreveio que o Superior Tribunal de Justiça não admitiu o AREsp; MAS curiosamente deixou de remeter o ARE (Agravo em Recurso Extraordinário) (Evento 31) a esse E. Supremo Tribunal Federal, conforme determina a legislação processual (em 04 de agosto de 2025). 



    3. Há assim violação à norma do Art. 1.042, §5º, do CPC, pois a competência do STJ restringe-se ao exame do AREsp, cabendo, após o julgamento deste, a obrigatória remessa do ARE ao STF, o que não foi observado (documento 1, pp. 2-3 – grifei).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada como procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar e assegurando a competência do STF (documento 1, p. 4).  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não merece prosperar, como será explicitado.



    Nesta data, em consulta ao site do STJ, verifiquei que o recuro extraordinário sob comento foi remetido ao STF em 4/8/2025, consistindo no Recurso Extraordinário com Agravo 1.562.342/PR, ao qual foi negado seguimento. Transcrevo, no que interessa:



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     "EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. REAQUISIÇÃO PELO EXECUTADO E SUA MULHER, A EMBARGANTE, DO IMÓVEL PENHORADO ANTERIORMENTE ALIENADO EM FRAUDE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DA DEFESA DA MEAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.



    [...]



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (site do Supremo Tribunal Federal).



    A decisão foi publicada em 12/8/2025 e esta reclamação foi proposta em 21/8/2025; portanto, após o julgamento do ARE 1.562.342/PR pelo STF. 



    Concluo que o provimento jurisdicional que se busca, a remessa do recurso extraordinário com agravo interposto no TJPR, já foi alcançado, de modo que falta interesse de agir ao reclamante.



    Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA . RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada (Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/5/2022).



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator